Tribunal: TJBA
Processo: 8006064-07.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006064-07.2024.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: CLEIA FERREIRA FONSECA LIMA e OUTRO.

Advogado(s)
:
ADRIANA CARDOSO SANTOS, RAISA RIOS DE ALMEIDA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, ADRIANA CARDOSO SANTOS, RAISA RIOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. CONTRARRAZÕES DA RÉ. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE A AUTORA DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. MÉRITO.

AUTORA PORTADORA DE ESPONDILOSE LOMBAR E DISCOPATIA DEGENERATIVA. NECESSIDADE REALIZAÇÃO DE DENERVAÇÃO PERCUTÂNEA E DISECTOMIA PERCUTÂNEA. RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DA OPERADORA. RECUSA COM BASE EM PARECER DA JUNTA MÉDICA.

PREVALECIMENTO DO TRATAMENTO INDICADO PELO PROFISSIONAL ASSISTENTE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. IMPOSIÇÃO.

INVIABILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS PELO PROFISSIONAL PARA CURAR A DOENÇA.

PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS. INDENIZÁVEIS CONFIGURADOS
.
ABALO PSICOLÓGICO. VALOR FIXADO. PRIMEIRO GRAU. R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL MANTIDO. CAUSA SIMPLES. FIXAÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO). VALOR DO TRATAMENTO MÉDICO AFERÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE INTEGRAR O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. TRATATAMENTO NEGADO E DANOS MORAIS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA ACIONADA DESPROVIDO. RECURSO DA ACIONANTE PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
80006064-07.2024.8.05.0074
, tendo como apelantes e apeladas, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em afastar a impugnação à gratuidade e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da acionada e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo da acionante, pelas razões adiante expostas.